Tribunal: TCU
Processo: 020.050/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Altair Silva dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria em favor de Altair Silva dos Santos, no cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e do art. 21, I, da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Altair Silva dos Santos, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, no prazo 15 dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias contados da ciência, o comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão.